Tribunal: TJDFT
Processo: 0702981-77.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PRELIMINAR. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. BEM APREENDIDO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA.1 – Preliminar. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Na forma do art. 370 do CPC, cabe ao juiz determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. A questão em exame demanda simples realização cálculos aritméticos, a serem efetuados pela requerente, sem necessidade de remessa à contadoria judicial. Preliminar que se rejeita.2 – Busca e apreensão. Rito especial. “Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar” (Tema 1040). Ademais, é necessária a purga da mora, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel no patrimônio do credor fiduciário. Sem a purgação da mora pela devedora fiduciante, é incabível a discussão sobre abusividade de cláusulas do contrato pactuado. Precedente.3 – Recurso conhecido e desprovido.
(ic)